Tribunal: TJES
Processo: 5000845-40.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000845-40.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR DA FONSECA SECCHIN
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000845-40.2022.8.08.0013

RECORRENTE: LUCIMAR DA FONSECA SECCHIN

RECORRIDO: CIELO S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO CDC AO AUTÔNOMO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENTREGA NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIMAR DA FONSECA SECCHIN
em face de
CIELO S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO,
aduzindo a requerente que é autônoma, trabalhando com a venda de lanches, sendo que contratou os serviços da requerida por meio da máquina Cielo Smart Pós Lio VII Móvel, no valor de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais). Destaca que o produto não foi entregue. Busca, assim, seja entregue a máquina de cartão adquirida, além de danos morais.

Em contestação (ID 8089552), a requerida sustenta, de forma genérica, que não há qualquer relação de causa e efeito entre o ato ilícito praticado pelo agente e o dano sofrido pela vítima, também não há que se falar em responsabilidade civil ou em dever de indenizar.

A sentença (ID 8089562) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo

Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8089565), informando que comprovou a aquisição da maquineta por meio de Ordem de Serviço, sendo que cabia à requerida apresentar prova em sentido contrário.

A requerida ofertou contrarrazões (ID 8089568), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Pois bem. Em regra, o Superior Tribunal de Justiça entende que quando estamos diante de empresas que firmam contratos com o intuito de ampliar o capital de giro ou fomentar sua atividade negocial não poderia ser aplicado o CDC (teoria finalista) – vide AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015; TJES, Classe: Apelação, 47120052791, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016.

Contudo, a mesma Corte Superior
“tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência”
(REsp 746.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015).

O STJ, inclusive, já entendeu ser aplicável o CDC a casos envolvendo caminhoneiros, costureiras, freteiros, produtores rurais, dentre outros. No caso em tela, estamos diante de uma empresa administradora de cartões de crédito que tem total condição de se defender pelas regras do Código Civil. Por outro lado, a autora, que atua vendendo lanches, somente poderá demonstrar a veracidade de suas alegações diante das normas protetivas do CDC.

Assim, diante do poderio econômico da requerida entendo ser plenamente possível a aplicação do CDC ao caso em tela.

Observo, ainda, que na relação jurídica de direito material em apreço, acerca das medidas que envolvem o contrato com a demandada, a requerente se encontra em condição de hipossuficiência, em especial por contar a requerida com todas as informações relativas ao litígio.

Ante o exposto, sobre tais matérias, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO O ÔNUS DA PROVA em favor do requerente.

No mérito em si, divirjo do posicionamento do magistrado de piso. Observo dos autos que a autora adquiriu, de fato, a máquina de cartão
Cielo Smart Pos Lio VII Móvel, por meio da OS nº 3859510, anexada ao ID 8088932 e datada de 08/04/2019.

A requerida, em defesa, não refuta os fatos alegados, tão somente traz defesa genérica, no sentido de inexistir falha na prestação dos serviços. Não obstante, diante da relação consumerista que se instaurou, inegável é a responsabilidade do fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa pelos danos causados ao autor/consumidor em caso de defeito na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, havendo prova da aquisição da maquineta e sem contraprova de que a mesma foi entregue à recorrente, entendo pertinente acolher o pedido inicial a fim de que a recorrida cumpra integralmente o contrato firmado entre as partes.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o produto adquirido não foi entregue e a recorrente tentou resolver a questão administrativamente (ID 8088925) sem êxito, estando se a máquina desde 2019.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. sentença de ID 8089562 e julgar procedente em parte o pedido inicial, determinando que a requerida promova a entrega, no prazo máximo de 10 (dez) dias, da maquineta
Cielo Smart Pos Lio VII Móvel, bem como de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno ainda a requerida a pagar, à autora, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Após realizar leitura atenta do caderno processual, cheguei na mesma conclusão de Vossa Excelência, de que a sentença merece ser reformada, para determinar a entrega da “maquininha” comprada, bem como que restou configurado dano moral. Apenas divirjo, respeitosamente, quanto ao valor do dano moral arbitrado.

Isso porque, como se observa, o evento danoso consiste na ausência de entrega da máquina de cartão
Cielo adquirida, de modo que entendo adequado e proporcional fixar o quantum indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. sentença de ID 8089562 e julgar procedente em parte o pedido inicial, determinando que a requerida promova a entrega, no prazo máximo de 10 (dez) dias, da maquineta
Cielo Smart Pos Lio VII Móvel, bem como de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno, ainda, a requerida a pagar, à autora, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.